Tribunal: TJSP
Processo: 2121647-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU e taxa – Área de preservação ambiental – A antecipação dos efeitos da tutela para suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi acolhida – A irresignação do Município não comporta provimento. Em que pese a necessidade de dilação probatória para averiguar-se eventual restrição ao uso do bem, o agravado efetuou o depósito do montante integral

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU e taxa – Área de preservação ambiental – A antecipação dos efeitos da tutela para suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi acolhida – A irresignação do Município não comporta provimento. Em que pese a necessidade de dilação probatória para averiguar-se eventual restrição ao uso do bem, o agravado efetuou o depósito do montante integral discutido, razão pela qual era de rigor a concessão da liminar pleiteada. Inteligência do artigo 151, II do CTN. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121647-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado ALDINO AUGUSTO
APARECIDO BARTHOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121647-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33164
2
Voto no 33164
Comarca:
São Bernardo do Campo
Agravante:
Município de São Bernardo do Campo (réu)
Agravado:
Aldino Augusto Aparecido Bartholo (autor)
Juiz prolator da decisão: Ida Inês Del Cid
Ementa: Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU e taxa Área
de preservação ambiental A antecipação dos efeitos da tutela
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi acolhida
A irresignação do Município não comporta provimento. Em que
pese a necessidade de dilação probatória para averiguar-se
eventual restrição ao uso do bem, o agravado efetuou o depósito
do montante integral discutido, razão pela qual era de rigor a
concessão da liminar pleiteada. Inteligência do artigo 151, II do
CTN. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra a decisão que, nos
autos da ação anulatória ajuizada por Aldino Augusto Aparecido
Bartholo, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito
tributário referente ao IPTU e taxa de iluminação dos exercícios de
2018 e 2019.
Sustenta o agravante, em síntese, que nos termos do
artigo 32 do CTN, o proprietário tem o dever de adimplir os tributos
municipais em debate. Afirma, também, que a Lei no 13.579/09 aponta
que é igualmente do proprietário a responsabilidade pela preservação
da área de reserva. Ressalta, por fim, que o fato gerador do IPTU não
pode ser afastado pela existência de limitações sobre o imóvel, uma
vez que não há embaraço legal (fls. 01/08).
Contraminuta a fls. 13/18, na qual o agravado defende a
manutenção da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121647-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33164
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o fato do imóvel estar localizado em área de
proteção ambiental não obsta a incidência do IPTU, pois existem
apenas restrições ao uso do bem, sendo que é imprescindível a
avaliação, no caso concreto, de eventual perda total do direito de
propriedade, posse ou domínio útil, o que impediria a cobrança do
imposto.
Assim, é inconteste que o contraditório se mostra
essencial para a resolução da demanda subjacente.
Contudo, cabe apontar que, nos termos do artigo 151,
inciso II do CTN, bem como da Súmula 112 do Superior Tribunal de
Justiça, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está
condicionada ao depósito da quantia discutida.
Verifica-se que o agravante efetuou o depósito integral dos
tributos controversos (fls. 64/65 dos autos principais).
Ora, a realização de depósito judicial com o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário constitui direito subjetivo
do contribuinte, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121647-30.2020.8.26.0000 -Voto no 33164
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora